Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-50.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-50.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, GILDO TAVARES DE MELO JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, SERGIO ROGERIO LINS DO REGO BARROS, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: RUI DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS CORREIA ROMEIRO, LILIAN CRISTINA TORRES SILVA, GUSTAVO MARTINS SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5º, XXVI DA CF/88. ART. 833, VIII DO CPC/2015. ART. 4º DA LEI N.º 4.504/64 (ESTATUTO DA TERRA). ART. 4º, II DA LEI N.º 8.629/93. IMÓVEL DE ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. MUNICÍPIO DE
CASA NOVA/BA
. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA, A FIM DE EXTRAIR SEU SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000037-50.2019.8.05.0052
, tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelados

RUI DA SILVA COSTA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator